Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-82.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

2. Reajuste previsto na Lei 5.190/2013 e dotação orçamentária. Tema 864. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). O acórdão recorrido apurou a ausência de previsão orçamentária de reajuste, tornando impossível a implantação da última parcela de reajuste remuneratório, bem como a perícia realizada no julgamento da ACP n. 0012590-61.2015 não demonstrou a existência de previsão orçamentária no ano de 2015, ou seja, relativa à terceira parcela do reajuste. O acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado.

3. Distinguishing. A tese fixada não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO. Assim, o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.